Tribunal: TCU
Processo: 006.155/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em monitoramento de determinação expedida em acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos adotados para contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento de água na Comunidade Quilombola de Monte Alegre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Victor da Silva Coelho, Prefeito do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, contra o Acórdão 915/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Victor da Silva Coelho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. restituir os autos ao Relator a quo a fim de avaliar as informações contidas na peça 78 destes autos; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.